Tribunal: TJBA
Processo: 8176645-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8176645-80.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: WELBER DE MIRANDA BASTOS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): III L APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM. VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. ADEQUAÇÃO. JUÍZO. DISCORDÂNCIA. FIXAÇÃO EX OFFICIO. DEVER LEGAL. ART. 292, § 3º, CPC. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. OFENSA. SENTENÇA EXTINTIVA. ANULAÇÃO. IMPOSITIVIDADE. I – Age com desacerto o julgador que indefere a inicial, com base no suposto erro da parte autora em indicar o correto valor da causa, quando a lei processual civil lhe impõe retificar de ofício (art. 292, § 3º, do CPC). II – A extinção prematura do feito sem resolução do mérito, quando possível a correção do vício identificado, como na hipótese, viola os princípios da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC) e da vedação à decisões surpresas (art. 10, CPC). III - Evidenciado o manifesto vício procedimental na sentença recorrida, impositiva é a sua cassação e o retorno dos autos à origem para regular tramitação da demanda, ante a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8176645-80.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante WELBER DE MIRANDA BASTOS e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freiras Vieira GRADDI RELATORA